Tribunal: TJMT
Processo: 1015888-27.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015888-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NOEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 303.210.421-15 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO DE MILITAR – EXCLUSÃO DO NOME DO IMPETRANTE DOS QUADROS DE ACESSO – MILITAR QUE RESPONDE AÇÕES PENAIS – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA E IDONEIDADE MORAL (OFENSA AOS ARTS, 21, III, 24 E 36, I, TODOS DA LEI ESTADUAL Nº 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 21, III, da Lei Estadual nº 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, que este seja possuidor de ido
neidade moral.

2. Critérios de moralidade administrativa estabelecidos no art. 24 da mesma lei.

3. A mesma lei ordinária acima mencionada disciplinou que não poderá constar nos quadros de acesso para promoção o militar que não possuir idoneidade moral, a teor do art. 36, I.

4. Não há afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, a existência de norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processo criminal.

5. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NOEL GOMES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1015888-27.2016.811.0041, denegou a ordem, cujo escopo era a promoção do Impetrante ao posto de Major do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais (Id. 7635955), argumenta que deve ser incluído nos quadros de acesso, posto outras pessoas que estão na mesma condição do Apelante foram promovidos e que a decisão do colegiado militar está desprovida de motivação.

Contrarrazões apresentadas no Id. 7635959.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 8638365.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central a ser dirimido no presente recurso e saber se o Apelante, que responde por ações penais, pode ser excluído dos quadros de acesso para efeito de promoção do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso.

A questão deve ser decidida sob a ótica do princípio constitucional basilar da Administração Pública, qual seja, da estrita legalidade, razão pela qual exponho a situação fática do caso concreto, onde se verificará com bastante clareza, a legalidade do ato que excluiu o Apelante dos quadros de acesso para efeito de promoção.

De acordo com o disposto no art. 21, III, da Lei Estadual nº 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, que este seja possuidor de idoneidade moral.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei (NEGRITEI)

É cediço que o conceito de idoneidade moral é cláusula aberta, ou seja, envolve uma margem de discricionariedade e até subjetivismo por parte do avaliador.

No entanto, com o escopo de eliminar tal discricionariedade e subjetivismo, a própria Lei Estadual nº 10.076/2014 estabeleceu critérios objetivos e legais para delimitar o campo e o conceito de moral para fins de promoção na carreira militar, cujos critérios objetivos estão disciplinados no art. 24 da referida lei, que assim dispõe,
in verbis:

Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I - relatório da corregedoria -geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II - certidões de antecedentes criminais;

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2º O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei.

Assim, sem margem para qualquer discricionariedade ou subjetivismo e, em observância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade, os quais estão insculpidos no art. 37 da Carta Magna, a mesma lei ordinária acima mencionada disciplinou que não poderá constar nos quadros de acesso para promoção o militar que não possuir idoneidade moral, a teor do art. 36, I, que assim preconiza,
in verbis:

Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;

No caso em apreço, de acordo com a ATA Nº 02/CPO/2016 (Id. 7635922), o Impetrante teve o seu nome excluído dos quadros de acesso pelo fato estar respondendo duas ações penais pelos seguintes delitos, em tese, por ele praticado, quais sejam:

A) Crime de desvio (art. 307 do Código Penal Militar);

B) Crime de extorsão e usura pecuniária contra militares (arts. 243 e 267 do Código Penal Militar).

Não há dúvida que o militar que responde por ações penais pelos delitos acima mencionados não possui, no momento de sua inscrição e formação de quadro de acesso para fins de promoção, a devida idoneidade moral para galgar promoção, mormente na carreira militar.

Logo, não há falar em ausência de motivação ou fundamentação na decisão do colegiado que excluiu o nome do Impetrante dos quadros de acesso.

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, não há falar em ofensa ao princípio de presunção de inocência, haja vista que os critérios da idoneidade moral estão objetivamente previstos em lei.

Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal firmou pacífica jurisprudência no sentido de não haver afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, a existência de norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processo criminal.

Trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial emanado do STF,
in verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM AÇÃO PENAL. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA DE RESSARCIMENTO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III –
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência a norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processo criminal,
desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 1237635 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO – INDEFERIMENTO DE SUA INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO IMPETRANTE – LEGALIDADE DO ATO – SEGURANÇA DENEGADA. Estabelecidos em lei requisitos específicos para inclusão de policial militar no Quadro de Acesso à Promoção, se o pretendente não atende a todos os pressupostos nela exigidos, dentre os quais “idoneidade moral”, não se afigura ilegal nem ilegítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão da lista de promoções. (TJ/MT - N.U 1011887-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A 2º SARGENTO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – INIDONEIDADE MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal. 2 - A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente. O STF consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal. A indevida promoção de integrantes da corporação não pode servir de parâmetro para que se promova, também, indevidamente, outros militares. (TJ/MT - N.U 1011754-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – BOMBEIRO MILITAR – PROMOÇÃO – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO – AÇÃO PENAL EM CURSO – IDONEIDADE MORAL – NÃO RECONHECIDA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. Para figurar no quadro de acesso à promoção, o praça do Corpo de Bombeiro Militar deverá, também, ter idoneidade moral, a ser verificada pela Comissão de Promoção, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder, o participante, figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal e ter sofrido sanções administrativas disciplinares. O STF tem entendimento firmado de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal. (TJ/MT - N.U 0028184-69.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Logo, não há qualquer ilegalidade ou abusividade no ato que excluiu o nome do Impetrante dos quadros de acesso para efeito promoção do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, haja vista que tal ato está em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

No que tange à alegação de que outros militares que se encontram na mesma situação fática do Apelante, ressalto que promoções indevidas ou irregulares não podem ser utilizadas como parâmetro para que este alcance promoção, também indevida.

Diante do acima, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a sentença prolatada pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021